Tribunal: TJMT
Processo: 0008956-28.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008956-28.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMIR ANDRIGHETTO - CPF: 000.845.310-10 (APELANTE), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O processo administrativo disciplinar
é o meio utilizado pelas
autoridades administrativas para investigar e apurar suposta infração praticada por servidor em exercício de sua função, ou que esteja de alguma forma correlacionada a esta.

A solicitação de instauração
de procedimento

administrativo
caracteriza o exercício regular do direito o que, por si só, não é ensejadora de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAMIR ANDRIGHETTO
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de
Ação Indenizatória no 0008956-28.2011.8.11.0037, visto id. 2289573
, ajuizada pelo apelante, em face Município de Primavera do Leste,
julgou improcedente o pedido posto na vestibular.

O apelante
, em suas razões recursais
(id. 2289575),
requer
a reforma da sentença atacada ante todo o constrangimento e perseguições que sofreu, resultando na sua demissão, após processo administrativo.

Aduz que a instauração de processo administrativo em seu desfavor se deu de maneira ilegal, com finalidade de o constranger, de modo que sofreu danos de caráter moral a ser reparado pelo Ente Público.

Por fim, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita, requer a suspensão da exigibilidade da condenação dos honorários condenado.

Nas contrarrazões, o apelado refuta todos os pontos, requerendo a manutenção da sentença. (Id.2289579)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020